Tribunal: TJMT
Processo: 0007113-74.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007113-74.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VERISSIMO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 108.327.181-49 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HORAS EXTRAS – NÃO COMPROVAÇÃO – NÃO PROVIMENTO.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando ficar evidenciado que a parte foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e permaneceu inerte.

Não comprovada a extrapolação da jornada diária do servidor público, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido, referente ao pagamento de horas extras.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Veríssimo Lemes do Nascimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos de Ação de Cobrança, por ele proposta (id. 168297243, págs. 01/04).

O Recorrente levanta a prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não houve determinação para especificação das provas, pois o despacho id. 84463784 diz respeito à digitalização dos autos. No mérito, afirma que houve confissão do Recorrido, quanto aos fatos apontados na inicial, posto que a sua manifestação foi genérica.

Salienta que a sentença não enfrentou as provas constantes dos autos, no que se refere às horas extras trabalhadas.

O Apelado não apresentou as contrarrazões (id. 168297651, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id. 169026673, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Veríssimo Lemes do Nascimento, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, formulados nos autos de Ação de Cobrança, por ele proposta.

Denota-se dos autos que Veríssimo Lemes do Nascimento propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de Cuiabá-MT, visando à condenação do Requerido ao pagamento de horas extras, do adicional de 50% (cinquenta por cento), os seus reflexos no 13
o
salário.

O Juiz de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
julgo improcedente
, o pedido nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão. (Sic).

Contra essa decisão, Veríssimo Lemes do Nascimento interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O Recorrente defende a nulidade do ato sentencial recorrido, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, visto que, diferentemente do sustentado pelo Juízo singular, não houve determinação para especificação das provas, pois o despacho id. 84463784 diz respeito à digitalização dos autos.

Analisando o caderno processual, verifico que, no dia 01 de fevereiro de 2016, o Gestor da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública, emitiu certidão, intimando as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentarem manifestação sobre as provas que pretendiam produzir. Veja-se:

Ocorre que as partes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certidão constante do id. 168297237, pág. 89,
in verbis
:

Vê-se, portanto, que, diferentemente do alegado pelo Apelante, houve determinação para que especificasse as provas que pretendia produzir, mas, optou por permanecer inerte.

Com relação à alegação de que o id. 84463784 não diz respeito à determinação de especificação de provas, penso ser descabida, uma vez que as certidões acima transcritas constam do mencionado id., conforme se vê no PJe de Primeiro Grau.

Ademais, o Recorrente não trouxe nenhuma prova que afastasse a presunção de veracidade da Certidão do Gestor da Vara, informando que “decorreu o prazo sem manifestação das partes”.

Diante disso, afasto a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, levantada pelo Recorrente.

Do Mérito

No que tange às horas extras é indiscutível que a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) a da hora normal, é direito dos ocupantes de cargos públicos, conforme dispõem os artigos 7
o
, inciso XVI e 39, § 3
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

Art. 7º -
São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - (...);

XVI -
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal
; (Destaquei).

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 1º - (...):

§ 3º -
Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI
, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Negritei).

No caso vertente, é incontroverso que a Apelante é servidor público do Município de Cuiabá, ocupando cargo de Agente de Fiscalização, com carga horária prevista em lei de 30 (trinta) horas semanais.

Analisando a argumentação esposada pelo Apelante, quanto às horas extras, entendo que não merece acolhimento, porque não trouxe aos autos quaisquer documentos que demonstrassem ter trabalhado além da jornada diária prevista em lei.

Com efeito, as provas que acompanharam a inicial não são suficientes para comprovar que extrapolou a jornada de 06 (seis) horas diárias.

Os Atestados de Frequência, juntados no id. 168297237, págs. 11/21, apenas confirmam que cumpriu integralmente a sua jornada laboral, nos períodos matutino e vespertino, nos meses ali informados, sem, contudo, haver qualquer sinalização de que houve extrapolação da jornada diária.

Da mesma forma, os Autos de Infração, constantes do id. 168297237, págs. 26/40, também não são provas de que o Apelante tem direito às horas extras, visto que foram lavrados no período em que desempenha a sua jornada de trabalho.

Corroborando a assertiva, colaciono alguns AIs que mostram o horário que foram lavrados:

Nota-se que o acervo probatório constante dos autos não comprova que o Recorrente laborou além da carga horária diária, ônus que a ele incumbia e que não se desincumbiu.

Nessa quadra, tenho que o Apelo deve ser desprovido.

Em vista do desprovimento do Apelo, deve ser majorado em 2% (dois por cento) o valor arbitrado a título de

honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Recurso de Apelação Cível, interposto por Veríssimo Lemes do Nascimento, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua cobrança, por ser a parte vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023